Tribunal: TJMT
Processo: 1024768-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024768-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1024768-81.2023.8.11.0002

1 Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Bruna France Gomes Simões.

2 Recorrente:
Bruna France Gomes Simões.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (BAIXA DE PROTESTO) CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DÉBITO DE IPVA – NOME INCLUÍDO EM PROTESTO DE TÍTULOS APÓS DOIS ANOS DA DATA DE CANCELAMENTO DA CDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Em vista do cancelamento da CDA, o posterior protesto ou inserção do nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito, de acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.
O
quantum

deve ser mantido se foi arbitrado em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1024768-81.2023.8.11.0002

1 Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Bruna France Gomes Simões.

2 Recorrente:
Bruna France Gomes Simões.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis do Estado de Mato Grosso e de Bruna France Gomes Simões.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id.

226312676)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o

cancelamento definitivo do protesto objeto da lide e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro reais)
.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 226312677): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Bruna France Gomes Simões
(Id. 226312691): pugna pelo desprovimento do recurso.

Recurso Cível Inominado de
Bruna France Gomes Simões
(Id. 226312678): requer a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 226312689):

pleiteia o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1024768-81.2023.8.11.0002

1 Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Bruna France Gomes Simões.

2 Recorrente:
Bruna France Gomes Simões.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por Bruna France Gomes Simões
em
face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega, em síntese, que seu nome foi protestado em 17/08/2020 por débito no valor de
R$ 959,49 (novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos),

em razão do não recolhimento do débito de IPVA relativo ao ano de 2017, cuja CDA foi cancelada em 09/02/2018
.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora recorrente foi
protestado de forma indevida por débito cuja CDA havia sido cancelada há mais de 2 (dois) anos.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, restou incontroverso que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso se deu de maneira irregular.

De acordo com a certidão de Id. 226311696, o título n.o 2018168369 foi protestado em 17/08/2020, sendo que o documento inserido no Id. 226312666 demonstra que a respectiva CDA foi cancelada em 16/02/2018, em razão do pagamento.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade da dívida, considerando o pagamento realizado, o posterior protesto ou inserção do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
, ou seja, independentemente de comprovação específica do dano.

Logo, o recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se, portanto, em analisar o pedido de majoração da quantia arbitrada a título de danos morais feito pela autora
.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos
:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROTESTO DE DÉBITOS RELATIVOS A TAXA E CUSTAS PROCESSUAIS – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL NA FORMA DO ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM FIXADO DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA ALTERADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

3. A sentença atacada, confirmou a liminar outrora deferida, e, julgou procedente para: “DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO promova a baixa definitiva dos débitos fiscais relativos as taxas e custas processuais arbitrados nos processos sistema Projudi sob o n.o 0031782-20.2015.811.0001 e n.o 0031783-05.2015.811.0001, oriundos do 3o e 4o Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá-MT e protestados junto ao cartório 4o Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT, apresentados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concernente aos valores de (R$ 416,71) incluso em 14/07/2022; (R$ 396,80) incluso em 14/07/2022; (R$ 434,35) incluso em 08/03/2023; e (R$ 414,30) incluso em 08/03/2023; e, CONDENAR a parte requerida a pagar ao reclamante a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), acrescidos de juros desde a citação (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), quanto à correção monetária que incide desde o arbitramento já esta contida na SELIC e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil ”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja majorado para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a indenização a título de danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante foi protestada indevidamente pelo Estado de Mato Grosso, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: “Pois bem. Compulsando os autos, não resta dúvida de que o lançamento foi realizado pelo Ente de forma equivocada, uma vez que os débitos e protestos foram registrados em 14/07/2022 e 08/03/2023, respectivamente, contudo, o artigo 174, do CTN, estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo é contado da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, a qual determina o pagamento das custas, que no caso em comendo foram nos dias 16/09/2015 e 09/06/2015 , respectivamente, assim, já alcançados a prescrição quinquenal quando levados a protesto. Verifica-se que já consta nos autos a prova do cancelamento dos débitos solicitado pelo requerido conforme se infere documento elencado no id. 132996463. A mencionada conduta equivocada do requerido promoveu o protesto indevido do nome do requerente. Assim sendo, salienta-se que o protesto, a despeito da inexistência do débito, constitui, segundo já firmada jurisprudência dessa Corte, dano moral in re ipsa, resultante do só fato de figurar o contribuinte indevidamente como executado, prescindindo de comprovação quanto ao efetivo prejuízo experimentado”.

7. Os danos morais são in re ipsa (desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pelo simples protesto indevido).

8. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9.
De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

10. Assim, reputo justa e razoável a majoração do valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Nesse mesmo sentido, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Paraná, respectivamente, citados: PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO (TJ-SP - AC: 10010279420208260100 SP 1001027-94.2020.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022); e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . Recurso conhecido e provido. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0070291-64.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 23.05.2022) (TJ-PR - RI: 00702916420208160014 Londrina 0070291-64.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 23/05/2022, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/05/2022).

12. Saliento que decisão verossimilhante ao caso em epígrafe já foi proferida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, menciono: RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR. FATURAS QUESTIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-MT - RI: 10585788420228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023).

13. Sentença alterada para majorar o dano moral.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e MAJORAR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

16. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

17. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

18. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
-
Juíza Relatora

(N.U 1045110-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mostra-se adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Ademais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024